Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-48.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
29/10/2024
Número: 0600348-48.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo n.º
0600348-48.2024.6.16.0171 (DRAP n.º 0600340-71.2024.6.16.0171) que, indeferiu o pedido de
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de Gerson Luiz Ferreira, julgando-a(o) inapta(o)
para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, por ausência de filiação partidária no prazo legal,
conforme art. 9º, V da Resolução TSE nº 23.609/2019 e art 9º da Lei nº 9.504/1997, nos termos dos
arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).
( Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura de Gerson Luis Ferreira, para concorrer ao
cargo de Vereador, sob o n.º 44.789, pelo Partido União Brasil - UNIÃO e nome de urna "Gerson
Ferreira", pois no caso em questão conclui-se que o candidato não demonstrou ter filiação
partidária no prazo legal, condição de elegibilidade do art. 9º, V da Resolução TSE nº 23.609/2019 e
art 9º da Lei nº 9.504/1997, impondo-se o indeferimento do presente Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC)). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GERSON LUIZ FERREIRA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093544
28/10/2024
15:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.629

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDITAURA 0600348-48.2024.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: GERSON LUIZ FERREIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 171ª
Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré que indeferiu pedido de
registro de candidatura ao cargo de vereador pelo partido UNIÃO
BRASIL, por ausência de comprovação de filiação partidária.
2. O recorrente alegou que sua filiação ao UNIÃO BRASIL ocorreu
antes de sua filiação ao PODEMOS, a qual seria nula, por não
expressar sua vontade. Apresentou documentos, inclusive
registrados em cartório, para comprovar sua intenção de se filiar ao
UNIÃO BRASIL.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, argumentando que o recorrente não constava no Sistema de
Filiação Partidária da Justiça Eleitoral (FILIA) pelo prazo mínimo de
seis meses e não tomou as providências previstas na Resolução TSE
nº 23.596/2019 para reverter a filiação ou corrigir vícios partidários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44093544 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:38:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815382823700000043045152
Número do documento: 24102815382823700000043045152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:12:42

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve
comprovação válida e tempestiva de filiação partidária ao UNIÃO
BRASIL, em cumprimento ao prazo mínimo de seis meses antes da
data das eleições, conforme exigido pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso foi conhecido, mas as provas apresentadas pelo
recorrente não foram suficientes para comprovar a filiação partidária
ao UNIÃO BRASIL por tempo necessário.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite a
comprovação de filiação partidária por “outros elementos de
convicção” (Súmula TSE nº 20), desde que tais documentos não
sejam produzidos unilateralmente e desprovidos de fé-pública.
7. O histórico das filiações partidárias do recorrente apresenta
incoerências, com múltiplas filiações e desfiliações em um curto
período, dificultando a comprovação de uma filiação contínua e
estável.
8. A Procuradoria Regional Eleitoral destacou que o recorrente não
tomou as medidas necessárias, previstas na Resolução TSE nº
23.596/2019, para regularizar sua filiação.
9. O art. 19 da Lei nº 9.096/1995 e a Resolução TSE nº 23.596/2019
estabelecem que cabe ao partido inserir dados de filiados no sistema
da Justiça Eleitoral e ao interessado acompanhar a regularidade do
registro de sua filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ante o exposto, o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo-
se indeferido o registro de candidatura por ausência de comprovação
de filiação partidária ao partido UNIÃO BRASIL pelo período mínimo
de seis meses.
Tese de julgamento: A comprovação de filiação partidária para fins de
registro de candidatura deve observar prazo mínimo de seis meses,
com base em documentos idôneos e registros oficiais, não sendo
admitida a comprovação inconsistente do vínculo partidário.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.
Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), art. 19 e 20.
Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), art. 9º.
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula TSE nº 20.
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060160761, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022.

DECISÃO
Num. 44093544 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:38:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815382823700000043045152
Número do documento: 24102815382823700000043045152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:12:42

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GERSON LUIZ FERREIRA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré, por meio da qual
fora INDEFERIDO o pedido de REGISTRO de CANDIDATURA do ora recorrente, ao cargo de
vereador, pelo Partido UNIÃO BRASIL, em razão da ausência de comprovação de sua filiação
partidária.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que: a) o Juízo a quo
entendeu que o candidato não demonstrou a sua filiação tempestiva ao UNIÃO BRASIL, uma vez
que sua filiação foi cancelada automaticamente quando filiado ao PODEMOS em 07/04/2024; b)
foram acostadas nos autos provas de sua filiação no UNIÃO BRASIL, inclusive conteúdo
disponível ao público na rede social do Presidente do diretório do partido em Almirante
Tamandaré, Sr. Aldair de Souza Dário, além da juntada de documento registrado em cartório,
elevando a informação ali contida para confirmar o seu interesse em se filiar União; c) percebe-
se, portanto, que a “filiação” ocorrida aos 07.04.24 junto ao PODEMOS é nula de pleno direito,
pois não expressou a vontade do Recorrente e muito menos a realidade fática; d) , é
incontroversa a filiação do Recorrente no partido União Brasil (25.03.24), tendo causado o
indeferimento do seu registro de candidatura a subsequente filiação ao Podemos (07.04.2024),
que foi realizado sem o consentimento do candidato Recorrente; e) a decisão recorrida deve ser
reformada, uma vez que adota fundamentação contraditória, desconsiderando os documentos
que comprovam a filiação e o desejo genuíno do candidato em se manter no partido União Brasil
para prestigiar a informação unilateral cadastrada por um partido político estranho em relação ao
candidato Recorrente.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, deferindo o
registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
argumentando que: a) o recorrente não figura na lista oficial do partido constante no Sistema de
Filiação Partidária da Justiça Eleitoral (FILIA) no prazo mínimo de filiação partidária de 6 (seis)
meses antes da data das eleições; b) não basta, para elidir o histórico de filiações registrado no
FILIA, a mera alegação de que o registro do vínculo partidário foi indevido, pois não há
comprovação de que o recorrente tenha se valido de quaisquer das providências previstas na
Res. TSE nº 23.596/2019 visando a reversão da filiação ou correção de vícios gerados por
desídia partidária. (Id. 44078087)

É o relatório.

Num. 44093544 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:38:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815382823700000043045152
Número do documento: 24102815382823700000043045152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:12:42

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Não se vislumbra qualquer impedimento para o conhecimento dos documentos que
instruem o presente recurso. Isso porque a juntada de documentos em sede de recurso ordinário
em registro de candidatura, encontra amparo na Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No
processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da
instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado
com o recurso ordinário”.

Contudo, tais documentos não conduzem ao deferimento do registro.

O registro de candidatura do recorrente fora indeferido em razão da falta de
comprovação de filiação partidária. Em suas razões recursais, aduz que os documentos ora
apresentados demonstram que se filiou ao partido político “foram acostados nos autos provas de
sua filiação no UNIÃO BRASIL, inclusive conteúdo disponível ao público na rede social do
Presidente do diretório do partido em Almirante Tamandaré, Sr. Aldair de Souza Dário, além da
juntada de documento registrado em cartório, elevando a informação ali contida para confirmar o
seu interesse em se filiar à União.”

Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é
pacífica quanto à possibilidade de comprovação da filiação por meio de “outros elementos de
convicção” para a comprovação de filiação partidária.

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé-pública.

Contudo, no presente caso, não verifico elementos suficientes que permitam formar
a convicção de que o recorrente manteve filiação partidária pelo prazo mínimo de seis meses.

O histórico das filiações demonstra uma ausência de coerência nas filiações e
desfiliações, situação que, evidentemente, prejudica a compreensão de qual fora efetivamente a
filiação que o recorrente almejava.

Num. 44093544 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:38:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815382823700000043045152
Número do documento: 24102815382823700000043045152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:12:42

Quanto às filiações ocorridas no ano de 2024:

Filiação nº 1: em 26/03/2024, ingressou no UNIÃO BRASIL;

Filiação nº 2: em 27/03/2024, ingressou no PODEMOS;

Filiação nº 3: em 04/04/2024, retorno ao UNIÃO BRASIL;

Filiação nº 4: em 07/04/2024, retorno ao PODEMOS.

Num. 44093544 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:38:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815382823700000043045152
Número do documento: 24102815382823700000043045152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:12:42

Esse histórico demonstra uma situação fática de desacerto do candidato quanto à
sua escolha para qual partido se filiaria.

Apesar da apresentação de documento registrado em cartório, com data de
Num. 44093544 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:38:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815382823700000043045152
Número do documento: 24102815382823700000043045152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:12:42

04/04/2024, não se verifica a coerência necessária entre os eventos ocorridos, pois mesmo após
a declaração constituída de fé pública, o recorrente teve registro de nova filiação ao
partido PODEMOS em 07/04/2024.

Além disso, é fundamental destacar que ocorreram três interrupções de sua
filiação, ou seja, o recorrente foi desfiliado uma vez do PODEMOS e duas vezes do UNIÃO
BRASIL, isso num intervalo de treze dias (26/03 a 04/04).

A filiação precisa ser estável e tempestiva, sob pena de comprometer análise
dos requisitos de elegibilidade. A interrupção do período de filiação prejudica a contagem
do prazo, uma vez que a legislação eleitoral exige que o candidato mantenha seu vínculo
partidário por, no mínimo, seis meses antes da eleição.

A análise dos documentos apresentados revela inconsistências que impedem a
comprovação do vínculo partidário de forma contínua e tempestiva, requisito essencial para a
elegibilidade, conforme preconiza a legislação eleitoral vigente.

Assim, mesmo considerando a existência de um documento formal, a ausência de
uma narrativa coesa e a falta de evidências claras de filiação ao partido por tempo suficiente
tornam impossível o deferimento do registro de candidatura pleiteado.

Diante da dissonância na sequência dos acontecimentos, considero inviável,
em sede de recurso eleitoral de registro de candidatura, alcançar o deslinde necessário
para, de forma inequívoca e segura, afirmar que o recorrente cumpriu o período mínimo de
seis meses de filiação partidária.

Quanto ao tema o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi no sentido de
desprovimento do recurso:

Não basta, para elidir o histórico de filiações registrado no FILIA, a mera
alegação de que o registro do vínculo partidário foi indevido, pois não há
comprovação de que o recorrente tenha se valido de quaisquer das
providências previstas na Res. TSE nº 23.596/2019 visando a reversão da
filiação ou correção de vícios gerados por desídia partidária.

Com efeito, a comprovação da filiação partidária, em regra, “será feita com base
nos registros oficiais do FILIA”, nos termos do art. 20 da Resolução TSE n. 23.596, de 2019.

Incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de filiação partidária, com a
entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor do art. 17, caput e parágrafo único,
da Lei nº 9.096/1995.

De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à Justiça
Eleitoral, sendo autorizado aos prejudicados por desídia ou má-fé o requerimento da
regularização da filiação diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19, caput, da Lei nº
9.096/1.995 - Lei dos Partidos Políticos, que assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus filiados,
da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis.
Num. 44093544 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:38:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815382823700000043045152
Número do documento: 24102815382823700000043045152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:12:42

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever legal
atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete aos
filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em relação ao
efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do referido
dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Nesse sentido, entendo que a única forma de o recorrente ter regularizada a
sua filiação partidária seria mediante procedimento de requerimento de regularização de
filiação partidária, pois, apesar da apresentação de documento registrado em cartório, em
04/04/2024, após essa data, houve novamente, em 07/04/2024, outro registro de filiação ao
partido PODEMOS.

Na mesma linha, a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º, prevê a
possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a 10 (dez)
dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em procedimento
autônomo nos meses de junho e dezembro.

Nessa linha, precedente do Tribunal Superior Eleitoral, relativo às Eleições de 2022:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL.
SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de
que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para
comprovar a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede de
recurso especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência do
TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação
partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para
contestar e regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-
lo em procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo
art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação
partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº
30/TSE.

Num. 44093544 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:38:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815382823700000043045152
Número do documento: 24102815382823700000043045152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:12:42

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Sendo assim, inexistindo circunstâncias fáticas que evidenciem que o recorrente,
realmente, esteve filiado pelo período mínimo de 6 meses ao partido UNIÃO BRASIL até a data-
limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997 é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de
GERSON LUIZ FERREIRA, mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura,
para concorrer ao cargo de vereadora, em razão da ausência de comprovação do período mínimo
de 6 meses de filiação partidária.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA COLETIVA (11548) Nº 0600348-
48.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: GERSON LUIZ FERREIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA
ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
que declara voto, acompanhado da desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e do
desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. Voto de desempate do presidente,
desembargador Sigurd Roberto Bengtsson.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093544 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:38:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815382823700000043045152
Número do documento: 24102815382823700000043045152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:12:42

Num. 44093544 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:38:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815382823700000043045152
Número do documento: 24102815382823700000043045152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:12:42